Tribunal: TJDFT
Processo: 0748350-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0748350-69.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EURIPEDIS LEMOS GOMES AGRAVADO: ADRIEL HILARIO BARCELOS MARTINS, DANIEL RODRIGUES CORDEIRO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Euripedis Lemos Gomes contra decisão do juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga (Id 214684319 do processo de referência) que, nos autos da ação de rescisão contratual ajuizada por Adriel Hilário Barcelos Martins e Daniel Rodrigues Cordeiro em desfavor do ora agravante, processo n. 0701805-17.2024.8.07.0007, indeferiu o benefício da justiça gratuita pleiteado pelo réu, nos seguintes termos: (...) No que se refere ao pedido de justiça gratuita, intimado a apresentar os documentos listados no id 203094134, o réu cumpriu apenas parcialmente a determinação, deixando de apresentar extratos bancários, razão porque, não cumprido o quanto determinado, INDEFIRO-LHE os benefícios da justiça gratuita. (...) – grifos no original Em razões recursais (Id 66138790), o agravante sustenta, em suma, não possuir condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo próprio e de sua família. Assevera ser advogado, atuando em causa própria no presente feito. Diz que, por ser recém-formado, os ganhos com a advocacia não lhe bastam para a própria subsistência, razão pela qual atua também como motorista de aplicativo e intermediador de cartas de consórcio. Afirma que a transação de maior vulto operada em dezembro de 2023 foi a única transação de valor mais alto efetivada. Esclarece ser tal transação relativa à venda de veículo particular do recorrente, não se tratando de movimentação corriqueira. Assevera não ter informado a conta da Caixa Econômica Federal por ser uma conta poupança não utilizada há muitos anos, razão pela qual dela não se recordou. Atesta ter sido a conta Nubank aberta para uso de seu filho, ficando igualmente sem uso durante longo lapso temporal. Aduz ter sido migrada para o PicPay a conta informada nos autos n. 0713728-11.2022.8.07.0007, não se tratando, assim, de conta diversa da informada. Assevera não possuir atualmente cartão de crédito. Frisa ter tido sua conta no Banco C6 cancelada em fevereiro deste ano. Afirma ser cristalino que os documentos acostados na origem atestam a sua hipossuficiência econômica. Reputa inadequado o uso de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça. Cita escólio doutrinário e jurisprudencial para fundamentar o pedido de gratuidade de justiça. Ao final, formula os seguintes pedidos: Isto posto, requer: 1. O conhecimento e provimento do presente Agravo de Instrumento; 2. A juntada, aos autos do processo original a cópia da petição do presente agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso, nos termos do art. 1.018 CPC/2015; 2. No mérito, reformar a r. decisão agravada para deferir a gratuidade de justiça ao Agravante, vez que economicamente hipossuficiente; 3. A intimação do agravado para, querendo, apresentar resposta a este recurso no prazo de 15 dias, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Preparo não recolhido, ante o pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. No caso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. Ora, no caso, o presente recurso foi interposto em 11/11/2024 às 17h34 contra decisão (Id 214684319 do processo de referência) também combatida no agravo de instrumento n. 0748338-55.2024.8.07.0000, manejado em 11/11/2024, às 17h19 tendo ambos os recursos o mesmo objeto, conforme verificado por esta Relatoria. Ocorre que o sistema jurídico nacional não admite a interposição sucessiva de recursos idênticos contra uma única decisão, isso porque vige o princípio da unirrecorribilidade, o qual autoriza ao mesmo legitimado a interposição de um único recurso em cada oportunidade contra cada decisão. Apesar disso, assim procedeu o recorrente. Embora a situação processual concreta seja reveladora da absoluta falta de justificativa juridicamente plausível para o não atendimento de um dos princípios fundamentais dos recursos, foi pródigo o recorrente em interpor dois agravos de instrumento contra um único ato decisório. Ao fazê-lo, olvidou que para o caso concreto incidira o instituto da preclusão consumativa. Segundo leciona Daniel Amorim Assumpção Neves, a preclusão consumativa “se verifica sempre que realizado o ato processual. Dessa forma, somente haverá oportunidade para realização do ato uma vez no processo e, sendo esse consumado, não poderá o interessado realizá-lo novamente e tampouco complementá-lo ou emendá-lo” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – volume único. 10a Edição, revista, ampliada, e atualizada. Editora JusPODVIM. São Paulo: 2018, p. 364). Friso que o reconhecimento da preclusão em razão da prática do novo ato processual de idêntico teor ao já realizado pela parte tem como pressuposto impedir que o processo se submeta a retrocessos e contramarchas desnecessárias. De fato, a preclusão consumativa tem por escopo o desenvolvimento regular da marcha processual, além de evitar que sejam prolatadas decisões conflitantes entre si. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A interposição de 2 (dois) recursos pela mesma parte contra a mesma decisão inviabiliza o exame daquele que tenha sido protocolizado por último, haja vista a ocorrência de preclusão consumativa e a aplicação do princípio da unirrecorribilidade das decisões. 3. Não pode ser conhecido o agravo em recurso especial que não infirma especificamente os fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no artigo 932, inciso III, do CPC/2015. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1578985/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 26/03/2020) (grifo nosso). Desse modo, considero manifestamente incabível o manejo do segundo agravo de instrumento para atacar a mesma decisão. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 12 de novembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora